Tribunal: TJMT
Processo: 1006334-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006334-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDINEY OLIVEIRA NOVAIS JUNIOR - CPF: 051.706.851-65 (ADVOGADO), CELINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 703.845.091-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA AFASTAMENTO IMEDIATO DO TRABALHO COM PROVENTOS INTEGRAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO À INCAPACIDADE. CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA.
AGRAVO IMPROVIDO.

A concessão de tutela de urgência com natureza satisfativa contra a Administração Pública exige a presença inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada quando houver risco de irreversibilidade da medida.

Deve ser indeferida a liminar que determine o afastamento imediato do servidor público com percepção integral de proventos quando não demonstrado de forma clara o perigo de dano e a plausibilidade do direito.

Agravo de Instrumento improvido

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar, proferida na ação no 1075219-56.2024.8.11.0041, em que a Agravante pleiteia a concessão de liminar que protendia que fosse determinado o seu imediato afastamento do trabalho, com proventos integrais.

Alega que é servidora pública estadual ocupante do cargo de policial penal, que sofreu um acidente de trabalho em 17/11/2020, que a impossibilitou de exercer suas funções laborais desde então.

Ao final, requer a concessão de efeito ativo para antecipar da tutela recursal, de forma liminar (
inaudita altera pars
) para o afastamento imediato de suas funções laborais, bem como das funções de readaptação impostas pelo agravado, e aguardar afastada sem prejuízo de seus vencimentos integrais até o trânsito em julgado da demanda.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 10/03/2025 (ID no 272846356).

Em parecer juntado 12/05/2025, a douta Promotora que atua nesta Turma Recursal, manifestou a ausência de interesse do Ministério Público.

O Agravado apresentou manifestação em 26/03/2025.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento

1006334-79.2025.8.11.0000

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Celina Santana de Oliveira

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/06/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

A Agravante ingressou com a “AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE DE TRABALHO C/C PEDIDO LIMINAR DE AFASTAMENTO IMEDIATO”, nos autos no 1075219-56.2024.8.11.0041, onde visa o provimento integral da presente Ação judicial, para que ocorra o afastamento imediato da Requerente do seu trabalho, com os seus proventos integrais.

Da análise dos autos, não verifico presentes os requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar, dispostos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em decisão proferida pela Juíza “a quo” em 06/02/2025, constou a seguinte fundamentação:

“Trata-se de ação na qual a parte autora postula o reconhecimento de sua incapacidade laboral e determine ao requerido que promova "o afastamento imediato da Requerente do seu trabalho, com os seus proventos integrais;"

Trata-se de pleito liminar com caráter satisfativo, de modo que se aplica a restrição prevista nos parágrafos 3o e 5o do art. 1o da Lei 8.437/92 c/c art. 1.059 do Código de Processo Civil.

Observa-se que a perícia oficial concluiu pela capacidade laboral da servidora de modo que considera-se o risco de irreversibilidade da medida.

Ante o exposto, indefere-se o pedido de tutela de urgência.”.

Transcrevo também a fundamentação constante na decisão liminar proferida neste Agravo de Instrumento:

“Consta na fundamentação da decisão agravada: “Trata-se de pleito liminar com caráter satisfativo, de modo que se aplica a restrição prevista nos parágrafos 3o e 5o do art. 1o da Lei 8.437/92 c/c art. 1.059 do Código de Processo Civil. Observa-se que a perícia oficial concluiu pela capacidade laboral da servidora de modo que considera-se o risco de irreversibilidade da medida”.

Considero correta a fundamentação jurídica contida na decisão agravada e que há necessidade de ouvir a parte contrária, por isso a meu sentir não deve ser deferido o pedido de liminar.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada.”.

Assim, ante ao fundado receio de dano irreparável em atender de plano o pedido da Agravante e a irreversibilidade da decisão,
não é possível deferi-la de maneira prematura sem que haja uma análise mais acurada quanto às provas colacionadas aos autos,
devendo-se aguardar a plenitude do contraditório e da ampla defesa,
razão pela qual,
impõe-se o improvimento do recurso e, de consequência, a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo a Agravante aguardar o julgamento da ação por ela ajuizada.

Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025